Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SIGILO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. ART. 65, LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DESPEJO. DIREITO DO LOCADOR.
1. Os apelantes não rejeitam a alegação da apelada de que não adimpliram o contrato de locação, se limitando a afirmar que deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, ante o cumprimento parcial da obrigação de pagamento.
2. O adimplemento substancial encontra fundamento no Código Civil, em seu artigo 187, que permite a limitação do exercício de um direito pelo seu titular quando se colocar em confronto com o princípio da boa-fé objetiva.
3. No entanto, tal teoria é inaplicável ao contrato de locação, em virtude de procedimento específico para a purgação da mora, previsto no inciso II do artigo 65 da Lei 8.245/91.
4. Cabia aos apelantes, portanto, efetuar o depósito do débito integral, discriminado na inicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que venceram até sua efetivação, o que não ocorreu na hipótese.
5. Constatada a inadimplência, infração grave ao contrato de locação, configura-se justa e proporcional a rescisão do contrato, com a consequente ordem de despejo, direito do locador ante a ausência de pagamento integral da contraprestação pecuniária pelos locatários.
6. Recurso conhecido e não provido.